Tribunal: STF
Processo: Súmula 710
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 710

No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.

[{"tipo": "topico", "texto": "Contagem de prazos no direito processual penal e novo CPCCom efeito, a norma legal para aferição do termo inicial de interposição deve ser haurida do art. 798,capute § 5º, a, doCódigo de Processo Penal, segundo o qual os prazos são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias domingo ou dia feriado e, ressalvados os casos expressos, correm a partir da intimação. De maneira análoga, quanto ao termo a quo, oenunciado sumular 710desta Corte Suprema prevê que no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Aliás, a mesma lógica dessa orientação persuasiva, em que se afirma a especialidade da lei adjetiva penal, vem sendo corroborada após as alterações da legislação processual civil, seja por este Supremo Tribunal, seja pela Corte da Cidadania, (...).[Inq 4.780, rel. min.Edson Fachin, dec. monocrática, j. 4-10-2019,DJE219 de 9-10-2019.]● Contagem de prazos no direito processual penalAnoto não ser aplicável aLei 8.710/1993, que estabeleceu que, para intimações feitas por via postal, se inicia a contagem do prazo com a juntada aos autos do aviso de recebimento, dando nova redação ao art. 241, inc. I, doCPC. Continua em vigor o art. 798, § 5º, doCPP, em relação aos processos de natureza criminal (súmula 710).[AI 750.082 AgR, rel. min.Cezar Peluso, 2ª T, j. 4-12-2009,DJE22 de 5-2-2010.]Tratando-se de procedimento de natureza penal, o prazo para apresentação da exceção da verdade deve ser contado da data da intimação feita à parte e não da data da juntada do mandado aos autos, nos termos do art. 798, § 5º, a, doCódigo de Processo Penal.(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que \"o início do prazo, em sede processual penal, há de se contar da data da efetiva ocorrência da intimação, e não da data em que se registrou, em momento ulterior, a juntada aos autos do respectivo mandado\" (AI 557.351 AgR/RS, Rel. Celso de Mello, DJ. 03.03.2006). Tal entendimento restou consolidado naSúmula 710desta Suprema Corte, que assim dispõe: (...). Desse modo, tendo o querelado protocolado a exceção da verdade dez dais após sua intimação, forçoso o reconhecimento de sua intempestividade, já que ultrapassado o prazo de cinco dias fixado no art. 43, §§1º e 3º, daLei 5.250/1967, nos termos do art. 798, § 5º, a, doCPP.[HC 92.618, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 24-11-2009,DJE237 de 18-12-2009.](...) 1. A intimação pessoal do Ministério Público pode ocorrer por mandado ou pela entrega dos autos devidamente formalizada no setor administrativo do Ministério Público, sendo que, para efeitos de comprovação da tempestividade do recurso, admite-se, excepcionalmente, a \"aposição do ciente\". 2. Ocorrendo a intimação pessoal por diversas formas, há de ser considerada, para a contagem dos prazos recursais, a que ocorrer primeiro. Precedente. 3. No caso, o Ministério Público foi intimado por mandado (Súmula 710do Supremo Tribunal Federal) e interpôs o agravo fora do qüinqüídio legal. 4. Agravo regimental intempestivo. Recurso do qual não se conhece.[AI 707.988 AgR, rel. min.Cámen Lúcia, 1ª T, j. 12-8-2008,DJE177 de 19-9-2008.]"}]